Tribunal: STF
Processo: MS 36671
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO FORMALIZADO POR FORÇA DE IDÊNTICO RECURSO – ADEQUAÇÃO. Segundos embargos de declaração são adequados quando o vício haja surgido pela primeira vez no julgamento de declaratórios anteriores. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA. Se os embargos são protelatórios, cumpre aplicar a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.